Tribunal: TJMT
Processo: 1005831-92.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005831-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), FABIANA DE SA COUTINHO BARBOSA - CPF: 834.529.071-04 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
–

INTEMPESTIVIDADE
–

PRELIMINAR AFASTADA

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
HONORÁRIO
S
ADVOCATÍCIO
S
FIXAD
O
S
NA VIGÊNCIA DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
–

COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE -
PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT
ACTUM – SÚMULA 306 DO STJ

–

RECURSO PROVIDO
.

"Fixada a compensação de honorários na vigência do
CPC/1973
, deve ser mantida uma vez que acolhida até então pelo ordenamento jurídico, conforme elucidado no enunciado da Súmula n.
306
/STJ, tendo em vista que a sucumbência é regida pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou modifica"
(
AgInt no REsp 1.597.440/SE
)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005831-92.2024.8.11.0000 de decisão daVara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Consignação em Pagamento.

O agravante alega que a agravada busca o recebimento dos honorários de sucumbência fixados em 10-9-2014, estipulados em R$5.000,00.

Afirma que a agravada não é credora de nenhum valor, já a determinação foi que ela pagasse 70% dos R$5.000,00, e ele 30%, ou seja, é credor e não devedor.

Diz que não foi observado que a sentença foi prolatada sob a égide do CPC de 1973, que autorizava a compensação de honorários sucumbenciais.

Efeito suspensivo indeferido
(ID.205883671)

Na Contraminuta (ID.209028164)
a agravada alega em preliminar a intempestividade do Agravo de Instrumento.

No mérito

pugna
pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de Intempestividade

A
agravada
suscita a intempestividade do Agravo de Instrumento. No entanto, em
16-2-2024
foi publicada

a sentença dos Embargos de Declaração; assim, o prazo para recorrer se encerrava em
8
-
3
-2024, o que foi devidamente observado.

Rejeito a preliminar.

O agravante se insurge contra a decisão que
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Consignação em Pagamento.

Alega que
não foi observado
a data
da

prolação da sentença
sob a égide do CPC de 1973, que autorizava a compensação de honorários sucumbenciais.

A sentença foi prolatada em
setembro de 2014
e
condenou as partes em
sucumbência
recípr
oca
nesses termos
(ID.
48100310 – pág. 54 – 1ª instância)
:

“
(...).
Por serem autor e réu vencidos e vencedores, arbitro o ganh
o de causa em favor do autor em 30% e em favor do réu em 70%, o que norteará o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos do art. 20, §4º, c/c art. 21, parágrafo único
, ambos do CPC, ante o caráter não-condenatório desta sentença, com a ressalva do art. 12, da Lei n° 1.060/50, com relação ao autor
(...)”.

A
c
ondenação das verbas
honorárias foram
confirmadas no Acórdão
de ID.
48100322 do processo principal.

A agravada apresentou os cálculos para cumprimento de sentença
sem descontar os honorários advocatícios
da parte contrária
.

Contudo
, o agravante impugnou os cá
l
culos
para que houvesse a compensação do valor
.

Sobreveio a decisão ora agravada que, a respeito da matéria
sub judice
, decidiu
(ID.
48100322 – pág. 91 – 1ª instância)
:

“
(...).
Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil
, não há mais que se falar em compensação de créditos dos
honorários de sucumbência, posto que
os mesmos
possuem
caráter alimentar, devendo, pois, cada parte efetuar o pagamento da parte que lhe caiba
. (...). Posto isso, deixo de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença
(...)”.

Os honorários fixados na vigência do CPC de 1973 que, em seu artigo 21 admitia expressamente a compensação, não
incide
a nova regra trazida com o CPC de 2016, aplicável apenas às sentenças prolatadas após a sua vigência.

O tema debatido sob a égide do artigo 21 do CPC/73 e artigo 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), já foi resolvido no julgamento do REsp repetitivo n. 963528/PR,
e

firmou
a possibilidade da compensação e a compatibilidade das duas normas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À VERBA HONORÁRIA INICIAL. SENTENÇA PUBLICADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 306/STJ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a regra processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, é aquela vigente na data da
prolatação
da sentença. Em razão de sua natureza material, afasta-se a aplicação imediata da nova norma"
( REsp
1.686.733/PE, Segunda Turma, de minha relatoria,
DJe
9/4/2018). Logo, no caso, mostra-se inviável qualquer análise da fixação dos honorários com fundamento no CPC de 2015. 2. "Fixada a compensação de honorários na vigência do CPC/1973, deve ser mantida uma vez que acolhida até então pelo ordenamento jurídico, conforme elucidado no enunciado da Súmula n. 306/STJ, tendo em vista que a sucumbência é regida pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou modifica" ( AgInt no REsp 1.597.440/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
9/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1741941 PR 2018/0116860-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/10/2018)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
determinar a compe
n
sa
ção dos honorários sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024